Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento Talazoparibe. câncer de próstata metastático. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, por plano de saúde, de medicamento oncológico prescrito para o tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que impõe ao plano de saúde o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, prescrito para tratamento oncológico, em situação de risco à saúde do paciente.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória deve ser mantida quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade do tratamento prescrito por médico assistente e o risco concreto e imediato de dano grave ou irreversível à saúde.
4. O perigo de dano de natureza existencial prevalece sobre eventual risco patrimonial da operadora, especialmente em situações que envolvem preservação da vida e da integridade física.
5. A ausência do medicamento no rol da ANS ou a alegação de uso domiciliar não afasta, por si só, o dever de custeio quando demonstrada a cobertura da doença e a urgência do tratamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35C, incs. I e II; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18/09/2025, DJe 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072560, APC 0715535-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe: 10/12/2025.